Tribunal: TJDFT
Processo: 0739220-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739220-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA RECORRIDA: ELISÂNGELA RODRIGUES SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuidam-se de duas apelações - uma interposta pelo autor e outra pela ré - em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré a pagar ao autor: a) indenização por danos materiais, relativos a procedimentos cirúrgicos que este teve que pagar, em razão da negativa de cobertura do plano de saúde daquela operadora; e b) indenização por danos morais. 2. É considerada abusiva a recusa pela operadora de saúde de cobertura de procedimento cirúrgico necessário, sob o fundamento de não constar no rol da Resolução Normativa no 428/2017 da ANS. É entendimento jurisprudencial consolidado que o referido rol é exemplificativo. Constatado que a cirurgia era necessária para tratar do câncer do autor e que este arcou com os custos de seu procedimento cirúrgico, cabível a indenização em danos materiais. 3. A recusa indevida de cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde à paciente com cirurgia agendada extrapola o mero aborrecimento da vida cotidiana, motivo pelo qual é cabível a indenização dos danos morais. 4. Não há que se falar em majoração dos danos morais fixados na origem, quando se observa que o montante fixado observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como guarda consonância com outros casos semelhantes já julgados por esse Tribunal. 5. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos artigos 4o, incisos III e VII, da Lei 9.961/2000 e 10, § 4o da Lei 9.656/1998, asseverando que deve ser observado o rol da ANS (Agência Nacional de Saúde) quanto aos procedimentos/exames a serem autorizados, o qual não seria meramente exemplificativo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Jordana Miranda Souza, OAB/MG 54.737 (ID 25044931). Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação da recorrente em custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 4o, incisos III e VII, da Lei 9.961/2000 e 10, § 4o da Lei 9.656/1998, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome da causídica Jordana Miranda Souza, OAB/MG 54.737 (ID 25044931). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027